Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712485-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE FATIMA MATHEUS FERNANDES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida de Fátima Matheus contra sentença (ID 69515717) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito, remoção da cobrança na plataforma Acordo Certo e reparação por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme excertos a seguir transcritos: (...) Desse modo, tem-se que o mero registro de débitos prescritos no portal “Acordo Certo” não tem o condão de acarretar danos à consumidora (autora), tampouco prejuízo à sua pontuação de crédito, motivo pelo qual a inserção de dívidas prescritas nessa plataforma não configura ato ilícito praticado pela empresa ré. Ainda, o réu trouxe aos autos prova de que não promoveu a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 198563120 / ID 198563122). (...) Dessa maneira, não sendo vislumbrada a ocorrência de cobrança extrajudicial indevida – mediante cobranças por telefones, cartas ou outros meios - e diante da ausência de irregularidade nas ofertas de acordo de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, resta inviabilizado o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e a exclusão das ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Nessa esteira, não merece guarida o pleito autoral de reparação por danos morais, uma vez não observada situação de mácula aos direitos da personalidade da autora a atrair a dita reparação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários pela parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 69515719). Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 69515723). É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a pretensão autoral é de declaração de inexigibilidade do débito prescrito e de reparação por danos morais pela inclusão do débito em plataforma digital de negociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora